Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719031-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: NANCY APARECIDA DE SOUZA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. 1. Ambas as entidades – CAIXA e FUNCEF - são pessoas jurídicas distintas e possuem relações jurídicas autônomas com a apelada, embora coligadas para a consolidação do plano de benefícios. Na hipótese, a discussão repousa sobre a revisão do benefício concedido à apelada a título de aposentadoria complementar. Não atinge a relação entre o patrocinador do plano (CAIXA) e a beneficiária, já que o questionamento versa sobre os critérios adotados para a concessão da aposentadoria. O banco não deve compor a presente lide. Ausente transmissão de domínio ao denunciante, bem como não há previsão contratual ou legal que estenda a obrigação de indenizar o prejuízo eventualmente ocorrido à apelante. Preliminar rejeitada. 2. O pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na inconstitucionalidade por discriminação. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC). 3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo; sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício. 4. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 5. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, alegando que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Afirma, ademais, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorreu por último em 4/10/2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 31/12/2023; c) artigo 840 do CC, aduzindo que a recorrida migrou por duas vezes (REB e depois para o REG/REPLAN Saldado), de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Destaca que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta que, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, a recorrida se aposentou e posteriormente optou por duas vezes pela migração de plano de benefícios, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001, 1o da Lei Complementar 109/2001, bem como inobservância aos temas 943 e 955, ambos do STJ, porque o acórdão recorrido teria determinado a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem que tenha existido o prévio custeio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, indica violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, quanto à inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS (OAB/DF 11.694). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma, o especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque a decisão colegiada, nesse aspecto, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em segundo lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 6o da Lei Complementar 108/2001 e 1o da Lei Complementar 109/2001, uma vez que tais dispositivos legais e a alegação de ausência de prévia fonte de custeio não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à suposta violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrente, ESTEFÂNIA VIVEIROS (OAB/DF 11.694). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017